Tribunal: TJES
Processo: 5000094-80.2020.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000094-80.2020.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUIZ CARLOS SCAQUETTI
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 12.07.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000094-80.2020.8.08.0059

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:

LUIZ CARLOS SCAQUETTI

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA. PRISCILA DE CASTRO MURAD

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO CIVIL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROUBO DE TALONÁRIOS DE CHEQUES EM POSSE DA REQUERENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SEGURANÇA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA DE TALÕES DE CHEQUES DO REQUERENTE POR TERCEIROS. ABALO NA ESFERA MORAL EVIDENCIADO. DANOS MORAIS DEVIDOS. ADEQUADO O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, relata a parte autora que
é correntista da instituição financeira Requerida, titular da conta bancária nº 3.280.179, Agência 166, da Cidade de Fundão/ES, desde 1983,
vindo a tomar
conhecimento, através de seu extrato bancário, que folhas de cheques de sua conta bancária estavam sendo utilizadas, com numerários descontados de sua conta, sem que os títulos tenha sido emitidos pelo correntista. Alega que procurou sua agência e noticiou o incidente, oportunidade que foi informado acerca do extravio de um malote de propriedade do banco Requerido, o qual possuía um talonário de cheques do Requerente. Na ocasião, o banco Requerido informou ao Requerente que a investigação acerca do extravio do malote estava em andamento, sem haver, contudo, nenhuma informação repassada ao autor sobre o desfecho do caso.

O autor alega que, desde o episódio do extravio do malote, vem sendo surpreendido com valores sendo debitados de sua conta, todos através de folhas de cheques pertencente ao talonário extraviado. Alega também que sofre constantes ameaças (até de morte) por parte de terceiros que receberam os cheques com assinaturas falsificadas.

Após perfolhear os autos, coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau. Incontroversa a ocorrência do furto talonários de cheques, dentre eles os de titularidade do Recorrido, em posse do Recorrente e durante o exercício de suas atividades internas. Tal fato implica na responsabilização da instituição financeira, uma vez que se trata de uma violação de segurança, aspecto essencial da atividade bancária, conforme já apontado na sentença
a quo
.

Sendo assim, descabidas as alegações de caso fortuito ou força maior, ou ainda responsabilização de terceiro que não a instituição bancária, responsável objetiva pela segurança da sua prestação e pelos serviços que fornece ao consumidor.

Ressalta-se que o objeto dos autos não é a restituição de valores descontados indevidamente do Recorrido, até por que tais cobranças nunca existiram, mas tão somente as consequências do furto dos talões de cheques em posse da Recorrente e as consequências dessa ingerência para os seus consumidores,
in casu
, a parte autora do processo.

Resta evidenciado nos autos o aborrecimento e os abalos de ordem moral sofridos pelo Recorrido por consequência dos pagamentos fraudulentos realizados com os seus talões de cheque. Ainda que os descontos não tenham sido efetivados por insuficiência de saldo, fato é que o autor teve seu nome abalado perante o público, sem contar a sensação de insegurança vivenciada por um fortuito interno da prestadora de serviços.

Em relação ao
quantum
arbitrado, ressalta-se que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, coaduno com a decisão do Magistrado a quo, devendo ser mantida a condenação por danos morais na importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que considero justa e adequada.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de piso.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.